Tribunal: TJDFT
Processo: 0700007-22.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Embargos de declaração opostos pelo autor/embargante, alegando vícios no acórdão no 1792394, que não enfrentou o argumento de necessidade de intimação pessoal do devedor tributário, assim como não oportunizou o contraditório da parte quanto ao reconhecimento da prescrição.
2. Contrarrazões não apresentadas.
3. Na hipótese, os vícios apontados são inexistentes, porquanto o acórdão externou as razões de decidir nos itens 6 a 10, aplicando o artigo 16 do Decreto Distrital no 28.445/2007 c/c artigo 9o, § 2° do Decreto Distrital no 16.090/94, para admitir a notificação pessoal presumida, por meio de publicação de edital no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), fato que não depende de prova (art. 374, do CPC).
4. Importa ressaltar que a notificação pessoal presumida é legítima e está em consonância com o entendimento do STJ, segundo as razões de decidir expostas nos votos dos Ministros Relatores, Resp. 1.320.825 - RJ e Resp 1.658.517-PA, ambos sob o rito dos recursos repetitivo, Temas 903 e 980, respectivamente.
5. Ademais, não foi demonstrado o contencioso administrativo fiscal relativo à cobrança de IPTU/TLP (art. 40, §1o, do Decreto 16.106/94), falecendo de fundamento jurídico o argumento do embargante.
6. Outrossim, a prejudicial de mérito foi discutida no processo e oportunizado o contraditório das partes.
7. No tocante ao prequestionamento, o artigo 1.025, do CPC, adota o prequestionamento ficto, visto que considera incluído no acórdão os elementos suscitados pelo embargante.
8. E é oportuno salientar que o juiz deve declinar as razões de seu convencimento de forma fundamentada, dispensado o enfrentamento de todas as questões de direito expostas pelas partes (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
9. Destarte, nos termos do artigo 48 da Lei 9.099/95, combinado com o artigo 1.022 do CPC, deixo de acolher os embargos opostos, porquanto o real propósito do embargante é expor o seu inconformismo com a matéria julgada.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Sem custas e honorários.